Tribunal: TJBA
Processo: 0010796-28.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010796-28.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DPE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA

APELADO: Center Eletrica Ltda

Advogado(s)
:
DANIELA MACHADO BARBOSA, DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DA RELAÇÃO NEGOCIAL. PROTESTO REGULAR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A prova documental demonstra que o terceiro que recebeu as mercadorias e lançou o aceite mantinha vínculo funcional com a Apelante, exercendo atividades administrativas compatíveis com a realização de compras e o recebimento de materiais. A existência de crachá funcional e de reclamação trabalhista ajuizada pelo referido terceiro evidencia a aparência de legitimidade de sua atuação em nome da empresa, atraindo a incidência da teoria da aparência em favor do terceiro de boa-fé.

A comprovação de fornecimentos anteriores devidamente quitados revela a prévia relação comercial entre as partes, afastando a alegação de inexistência de negócio jurídico subjacente.

As notas fiscais indicam a entrega das mercadorias no local da obra executada pela Apelante, corroborando a efetiva circulação das mercadorias e o lastro negocial das duplicatas.

A duplicata mercantil, como título causal, mostra-se válida quando demonstradas a compra e venda mercantil, a entrega das mercadorias e a inadimplência, ônus do qual a apelada se desincumbiu.

A ausência de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito impede o reconhecimento da nulidade dos títulos.

Sendo legítima a cobrança, o protesto configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, a pretensão de indenização por danos morais.

Mantida a improcedência dos pedidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0010796-28.2006.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
DPE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

e,
como
Apelad
a

-
CENTER ELETRICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/3